Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708957-20.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. II - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO ENTRE O SUJEITO E A CAUSA AFERIDA A PARTIR DAS ALEGAÇÕES ADUZIDAS NA PEÇA VESTIBULAR. POSSIBLIDADE RECONHECIDA AO AUTOR DE INVOCAR A TUTELA JURISDICIONAL COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. III - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). ART. 156, III, DA CF. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. EMPRESA VENCEDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À UNIÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO EM QUE EXPRESSAMENTE ADMITIDA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA - POR REDE DE OFICINAS CREDENCIADAS NO DISTRITO FEDERAL. TRIBUTAÇÃO INDEVIDA DO ENTE DISTRITAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA PARA DISPONIBILIZAR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. EXAÇÃO EXIGÍVEL NO LOCAL DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR QUE É O LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA RECONHECIDA AO DISTRITO FEDERAL SOMENTE PARA A COBRANÇA DO ISSQN SOBRE O PREÇO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELAS OFICINAS MECÂNICAS CREDENCIADAS. DECRETO DISTRITAL 25.508/2005, ARTS. 1o E 27 III.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA PARA DISPONIBILIZAR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA COM BASE EM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO. LOCAL DE SERVIÇO RECONHECIDO COMO O DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO. FATO GERADOR OCORRIDO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA QUE NÃO AUTORIZA A RETENÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL DE ISSQN SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOGESTÃO. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA À EMPRESA APELADA DOS VALORES RETIDOS, PELO FISCO DISTRITAL, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA, SOBRE AS ATIVIDADES POR ELA REALIZADAS COM FATO GERADOR OCORRIDO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, LOCAL DE SEU ESTABELECIMENTO. IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. A legitimidade das partes, de que são espécies a ativa e a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na peça vestibular. 1.2. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. Caso concreto em que a empresa apelante firmou contrato administrativo em que se comprometeu a prestar serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos automotores por meio de oficinas credenciadas. Às empresas integrantes da rede credenciada coube realizar os serviços de manutenção e conservação dos veículos pelo fornecimento de insumos e mão de obra, diferentemente da empresa contratada que se obrigou contratualmente a prestar serviços de tecnologia para disponibilizar software de gerenciamento. Sobre o valor indicado em notas fiscais de consumo de produtos e serviços executados pelas oficinas credenciadas deve ser calculado o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que é tributo de competência dos Municípios e do Distrito Federal, com previsão constitucional (art. 156, III) e que tem por fato gerador a prestação de serviços de qualquer natureza, enumerados de forma taxativa em lista anexa à Lei Complementar n. 116/03. Para essa hipótese de incidência tem competência tributária o Distrito Federal. Contudo, para o serviço de administração e gerenciamento informatizado prestado pela empresa autora, que está sediada em outra unidade da federação brasileira, desenvolve atividade de tecnologia e é remunerada por taxa de administração/comissão por ela cobrada, a hipótese de incidência tem como local de prestação do serviço o do estabelecimento do prestador do serviço. Assim, não pode o Distrito Federal considerar como base de cálculo do ISSQN para a situação concreta o valor do serviço da empresa de tecnologia, ora recorrente, mas apenas o valor dos serviços prestados pelas empresas credenciadas. 3. À luz dos arts. 1o, caput, e 7o, ambos da LC n. 116/03 e dos arts. 1o e 27, ambos do Decreto Distrital n. 25.508/05, é de ser considerada como base de cálculo do ISSQN na prestação de serviços de disponibilização de software de autogestão a taxa de administração/comissão cobrada pela empresa prestadora desse serviço de tecnologia, isso porque essa é a receita efetivamente incorporada a seu patrimônio. 4. Para legitimar a cobrança do ISSQN, compete ao Distrito Federal, até mesmo em obediência ao disposto no artigo 373, I, do CPC, demonstrar a existência de fato gerador, circunstância que não se divisa na hipótese porque as notas fiscais de consumo, que correspondem aos produtos e serviços prestados por credenciados, não refletem prestação dos serviços de gerenciamento a cargo da apelante e, portanto, não são aptas a compor a base de cálculo do ISS a ser suportado pela recorrente. 5. A partir da LC n. 116/03, o estabelecimento prestador é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, assim compreendido o local onde comprovadamente há unidade econômica ou profissional que realize o fato gerador do tributo, conforme entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.060.210, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 6. Caso concreto em que não demonstrou o Poder Público ter a empresa recorrente feito deslocamento de pessoal e gestão presencial de contrato nesta unidade da federação, com o que não caracterizada a existência de unidade econômica ou profissional em território do Distrito Federal e, portanto, não constituída hipótese de incidência a atrair a competência tributária do ente distrital. Legitimidade não reconhecida ao Distrito Federal para cobrar o ISSQN à empresa de tecnologia ora apelante. 7. Exação feita pelo Distrito Federal reconhecida indevida. Restituição necessária do tributo recolhido sobre serviços de tecnologia prestados pela empresa apelante. 8. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 4o e 7o, todos da Lei Complementar 116/2003, defendendo, em síntese, a competência tributária do Distrito Federal, pois o serviço foi prestado em seu território. Argumenta que todo o valor do contrato deveria compor a base de cálculo do ISS, incluindo peças e mão de obra e, ainda, que o contrato envolve serviços sujeitos ao ISS, mesmo que incluam fornecimento de peças; c) artigo 166, do Código Tributário Nacional, suscitando a ilegitimidade da parte ora recorrida para o pedido de restituição de indébito, uma vez que não comprovou haver repassado o ônus financeiro a terceiros. Pede que as publicações sejam feitas em nome do Procurador MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF 28.560, e que a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios recursais (ID 74685639). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 3o, 4o, e 7o, todos da Lei Complementar 116/2003, e 166, do CTN. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “Em definitivo, a prestação de serviço para que fora contratada a empresa apelante não incluía a execução dos serviços de manutenção de veículos. Estava ela contratualmente obrigada a prestar serviços de tecnologia para disponibilizar o software de gerenciamento, nos moldes descritos no item 5.2 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico. Com isso, deve ser computada na base de cálculo do ISS apenas a taxa de administração/comissão pelo serviço por ela efetivamente prestado e para o qual fora contratada (...) não há prova de que a empresa recorrente realiza deslocamento de pessoal e gestão de contrato presencial no Distrito Federal. Não há, destarte, demonstração da existência de elementos aptos a caracterizar a dita unidade econômica ou profissional neste ente federado, o que afasta a possibilidade de exação do ISS pelo ente distrital (ID 67290596) (g.n.). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, INDEFIRO o pedido de publicação em nome do procurador signatário das razões recursais, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029